Tribunal: TJDFT
Processo: 0728620-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728620-74.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: MOIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: CPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Despacho 1. A requerente, Moída Comércio de Alimentos Ltda – EPP, ajuizou ação revisional de contrato de locação em desfavor de CPA Empreendimentos Imobiliários Ltda, que foi julgada improcedente (ID no 37309160). 2. Interpôs recurso de apelação, oportunidade em que essa e. 8a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 39558233). Os embargos de declaração opostos em face do acórdão, não foram providos (ID no 40559206). 3. A requerente interpôs recurso especial que não foi admitido, tendo com isso interposto agravo contra essa decisão (ID no 41488749, no 43398758 e no 45076694). A Presidência do Tribunal proferiu despacho de encaminhamento dos autos ao STJ (ID no 46098795). 4. Antes dos autos serem remetidos ao STJ, a requerente apresentou petição no ID no 50307806, na qual pede a liberação de quantia depositada em juízo em seu favor. 5. A Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC, de ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, determinou a remessa dos autos para este Relator para apreciação da petição da requerente, conforme delegação de competência conferida pelo artigo 6o, inciso I, "a", da Portaria GPR 729, de 28/04/2022 (ID no 50357085). 6. Cumpre decidir. 7. Consta na petição inicial que a autora, em seu pedido de tutela de urgência, realizou depósito prévio em juízo do valor de R$ 9.358,18, a fim de impedir a sua eventual mora e demonstrar a reversibilidade da medida (ID no 37309074 e no 37309075). 8. O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID no 37309079). A autora impugnou a decisão singular e seu recurso não foi provido (ID no 37309126). 9. A sentença de improcedência determinou, de forma expressa, que o valor depositado em juízo a título de aluguel fosse liberado em favor da autora, tendo em vista o indeferimento da tutela de urgência. Confira-se: “[...] Tendo em vista que o indeferimento da tutela de urgência tornou dispensável a realização do depósito de ID 100768376, que corresponderia à consignação judicial do aluguel (depósito cuja realização sequer veio a ser deferida pelo Juízo), não havendo, pois, reflexos na incidência da mora, libere-se, em favor da parte autora, a referida quantia.”. 10. Registro que somente a autora apelou da sentença, sendo que o ponto específico que trata da liberação do valor depositado não foi objeto de recurso, estando a questão preclusa. Além disso, o valor foi depositado pela própria autora sem determinação judicial e a ré não apresentou qualquer irresignação quanto à determinação de restituição da quantia. 11. Não há qualquer impeditivo legal para a liberação da quantia solicitada pela requerente. 13. Logo, o valor depositado pela autora deverá ser restituído, pois ainda não foi levantado (R$ 9.358,18 – ID no 37309075). O alvará deverá ser expedido em seu nome. 14. Defiro o pedido de liberação do valor depositado em juízo a título de aluguel (ID no 50307806), determino a expedição de alvará em favor da autora, Moída Comércio de Alimentos Ltda – EPP. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO